Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-71.2019.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-71.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONIZA DA COSTA E SILVA - CPF: 595.157.081-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONIZA DA COSTA E SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001596-71.2019.8.11.0028, movida em face do BANCO BMG S.A, julgou
improcedente
a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por ser ela beneficiária da assistência judiciária (Id. 104462485).

Em suas razões, de Id. 104462491, a recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo que os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário se referem a empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, cujo contrato nunca pretendeu adquirir e sequer fez uso de cartão algum.

Salienta que a prática realizada pela instituição bancária induz o consumidor a acreditar que teria realizado um empréstimo consignado “padrão”, porém os descontos realizados diretamente do seu benefício previdenciário se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando, assim, a dívida impagável.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos para declarar inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem; condenar o recorrido a indenizar os danos morais causados; determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado, com a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma dobrada.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 104462495, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela autora/apelante em razão de uma dívida por ela desconhecida, proveniente do desconto de cartão de crédito (RMC) em folha de pagamento.

A apelante, inconformada com a sentença de improcedência, requer a sua reforma para que sejam acolhidos os pedidos vertidos na inicial.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Isso porque, ao contrário do que foi apontado na sentença, não restou evidenciado nos autos qualquer gasto realizado pela autora, relativo ao cartão de crédito indicado nas faturas de Id. 104462471, também não houve a comprovação de que a mesma recebeu o cartão de plástico e nem que tenha realizado saques por meio dele.

Veja que o cartão apresentado pela demandada no Id. 104462467, tem a numeração divergente do que consta nas faturas de Id. 104462471, razão pela qual não serve como prova da utilização.

É importante frisar que o banco sequer juntou as faturas que comprovariam os supostos gastos realizados pela autora, ônus que lhe competia, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Os únicos documentos a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado e a cobrança mensais dos encargos diretamente na folha, o que corrobora com a versão inicial de que a autora não tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que a consumidora ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, tornando a dívida impagável.

Aliás, deve ser considerado, ainda, que a autora, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e data final de pagamento, e não de obter a importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas, autorizo a compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo a favor da parte autora, seja a restituição do indébito ao consumidor de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Portanto, sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável.

In casu
, a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, que fixo 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; condenar réu/apelado - BANCO BMG S. A. à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, e, por força da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, devendo observar quanto a autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021